Tribunal: TJMT
Processo: 1018837-87.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018837-87.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), VALDILENE MARIA GOMES - CPF: 551.518.921-34 (APELADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência
–
PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIDA –
MÉRITO
–
inscrição nos órgãos de restrição ao crédito
– EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSOS PROVIDOS.

A inscrição nos órgãos de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito ante o inadimplemento contratual, não havendo, portanto, que se falar em dano moral.

Comprovada a existência de relação jurídico-negocial entre a parte autora e a instituição bancária e estando demonstrado o seu inadimplemento, o banco agiu no exercício regular de seu direito ao promover a inscrição da autora nos órgãos restritivos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1018837-87.8.11.0041

APELANTES: BANCO DO BRASIL S/A e MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

APELADO: VALDILENE MARIA GOMES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A e MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, MM.
Juiz
Emerson Luis Pereira Cajango
, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência no 1018837-87.2017.8.11.0000, ajuizada por
VALDILENE MARIA GOMES
, que

julgou
parcialmente procedente o pedido para condenar os requeridos, ora apelantes, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súm 54 do
stj
), e correção monetária pelo
inpc
a partir da sentença (Súm 362 do
stj
).

Condenou ainda os requeridos, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, o
BANCO DO BRASIL S/A
, assevera que
a parte autora induziu o juízo a erro, pois o acordo a que se refere foi celebrado com parte diversa e contrato diverso, de modo que a apelada pretende a quitação de financiamento sem apresentar qualquer prova de liquidação do débito junto ao banco.

Acrescenta que não tem conhecimento/participação nas negociações entre a cliente e a construtora em relação a outros valores devidos quando da aquisição do imóvel e que única forma de pagamento das prestações do financiamento imobiliário é através de débito em conta corrente vinculada a operação, pois o banco não encaminha ou emite boleto para este tipo de operação.

Aduz a inexistência de conduta ilícita de sua parte e a ausência de comprovação do dano moral suportado pela apelada e que, eventual caracterização de responsabilidade do banco caberia a parte autora/apelada demonstrar e provar o fato constitutivo de seu direito.

Com base nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial. (Id. 27005509)

Por sua vez, a apelante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, argui preliminar de ilegitimidade passiva da construtora, sob o fundamento de que a negativação que ensejou a condenação em danos morais ocorreu por inadimplência junto a instituição financeira.

Pontua a inexistência de dano moral, aduzindo que
não há falar no dever de indenizar pois como já demonstrado, a construtora jamais realizou qualquer negativação no nome da parte apelada de modo que não pode ser responsabilizada por tal.

Forte nesses argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, superada a preliminar, pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença de primeiro grau, afastando a condenação a titulo de danos morais e julgando improcedente os pedidos iniciais. (Id. 27005517)

Em contrarrazões a apelada rechaça os termos recursais e pede pelo desprovimento dos apelos. (Id. 27005526 e 27005527)

Preparos recolhidos, pelo Banco no Id. 27005512 e 27005514, e pela Construtora no Id. 27005518 e 27005519.

É o relatório.

V O T O -
Preliminar de ilegitimidade da construtora
.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

A apelante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, argui preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que
a negativação ocorreu por inadimplência junto à instituição financeira, o que deixa evidente que a construtora apelante não possui qualquer responsabilidade acerca da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Acrescenta que não pode ser responsabilizada por eventual inadimplência da parte apelada junto à instituição financeira ou qualquer outro credor, uma vez que não há qualquer ingerência de sua parte no contrato de financiamento firmado entre a parte Recorrida e a instituição financeira.

Pela análise do documento apresentado pela apelada quando do ingresso da ação (Id. 27004990), constata-se que, de fato, a inscrição no órgão restritivo de crédito se deu pela instituição bancária BANCO DO BRASIL, de modo que a apelante MRV
não é parte legítima para figurar no polo passivo desta lide.

A propósito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA APELANTE – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO APONTAMENTO NEGATIVO – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA LIDE – NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - RECURSO PROVIDO. Se a apelante não é responsável pela NEGATIVAÇÃO do nome da apelada em relação ao débito questionado nesta Ação, não é parte legítima para figurar no polo PASSIVO da demanda. Não se conhece de pedido formulado em contrarrazões porquanto não constituem meio processual próprio para buscar a modificação da sentença.
” (N.U 0051350-96.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)

Em face do exposto,
acolho a preliminar
aventada.

É como voto.

V O T O – M É R I T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem de
ação ordinária com pedido de tutela de urgência
ajuizada por
VALDILENE MARIA GOMES
, na qual se
objetiva a exclusão da inscrição de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, além do pagamento pelos danos extrapatrimoniais.

Ao analisar o feito, o Magistrado sentenciante julgou
parcialmente procedente o pedido para condenar os requeridos, ora apelantes, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súm

54 do
stj
), e correção monetária pelo
inpc
a partir da sentença (Súm 362 do
stj
).

Condenou ainda os requeridos, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC.

Irresignado, o apelante
BANCO DO BRASIL S/A

assevera que
a parte autora induziu o juízo a erro, pois o acordo a que se refere nos autos foi celebrado com parte e contrato diversos, não havendo qualquer
conduta ilícita de sua parte e nem a comprovação do dano moral suportado pela apelada, de modo que caberia a parte autora/apelada demonstrar e provar o fato constitutivo de seu direito e eventual caracterização de responsabilidade do banco.

Pois bem. Consta dos autos que a apelante firmou Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de uma unidade autônoma, referente ao Apartamento no 107, Bloco E, do empreendimento Parque Chapada dos Bandeirantes, no bairro Coxipó em Cuiabá.

Restou avençado entre as partes, que a apelada daria
a título de sinal
, o valor de R$ 1.516,15 (mil, quinhentos e dezesseis reais e quinze centavos) consistente em uma parcela de R$ 350,15 (trezentos e cinquenta reais e quinze centavos) em 12/06/2014, e mais duas parcelas de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais) com vencimento para 08/07/2014 e 08/08/2014, respectivamente.

Ficou acordado ainda, que a apelada pagaria o valor de R$ 14.383,85 (quatorze mil, trezentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos) divididos em 36 (trinta e seis) parcelas, sendo 01 no valor de R$ 583,00 (quinhentos e oitenta e três reais) a ser paga em 08/09/2014 e as outras 35 (trinta e cinco) no valor de R$ 394,31 (trezentos e noventa e quatro reais e trinta e um centavos) vencíveis a partir de 08/10/2014.

Segundo consta do aludido contrato, restaria o saldo a pagar no valor de 115.692,00 (cento e quinze mil, seiscentos e noventa e dois reais), através de Financiamento Habitacional a ser contraído junto ao agente financeiro, ou seja, sem relação com a promitente vendedora.

Logo, extrai-se de todo o apurado, que não há ilegalidade da negativação do nome da apelada pois se trata do exercício regular de direito da instituição bancária, uma vez que devido o débito e ausente a comprovação de pagamento.

De se ressaltar que toda a negociação a que se referiu a apelada quando da propositura da ação se trata, em verdade, dos valores referentes ao sinal/entrada aposto no contrato de compra e venda, não se referindo a fase de financiamento habitacional que é aquele em que se busca junto ao agente financeiro.

Assim, comprovada a existência de relação jurídico-negocial entre a parte autora e a instituição bancária e estando demonstrado o seu inadimplemento, o banco agiu no exercício regular de seu direito ao promover a inscrição da autora nos órgãos restritivos.

A propósito do assunto, em casos análogos aos dos autos, esta egrégia Corte de Justiça tem se manifestado no mesmo sentido,
verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO DE NOME JUNTO AOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – DEMONSTRAÇÃO, PELA PARTE RÉ, DE INADIMPLEMENTO DA PARTE AUTORA – NEGATIVAÇÃO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO 1o APELANTE PROVIDO – RECURSO DO 2o APELANTE PREJUDICADO. Nos termos do art. 373, incisos I e II, do novo CPC, o ônus da prova compete à autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito e, ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele. Comprovada a existência de relação jurídico-negocial entre as partes e demonstrado o inadimplemento da parte autora, agiu a empresa ré em exercício regular de direito, nos termos do art. 188, inciso I, do CC, não havendo que se falar em indenização por danos morais.”
(N.U 0003737-47.2012.8.11.0086, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/07/2017, Publicado no DJE 25/07/2017)

Logo, a negativação da apelada nos órgãos de restrição ao crédito não viola direito algum, apenas caracteriza o exercício regular do direito da instituição bancária e sendo assim, não há falar em indenização por danos morais, razão pela qual, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Em razão do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos para, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva, excluir a apelante
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
da demanda, bem como reformar a r. sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020